Tribunal: TJMT
Processo: 1098694-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.925,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do término das demandas patrocinadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (iii) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato e se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O valor da causa pode ser atribuído por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, nos termos dos arts. 292 e 324, §1o, II, do CPC.
Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia exatamente o pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que existente cláusula ad exitum.
A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão não afasta o direito à justa remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente.
Termos de quitação genéricos e relativos a períodos anteriores não abrangem honorários vinculados a demandas específicas ainda em curso.
O arbitramento deve observar os critérios do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, conforme o Tema Repetitivo 1388 do STJ.
O valor fixado deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado, as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial, sendo inadequada a majoração ou redução quando o montante se mostra proporcional.
A inexistência de recuperação de crédito nas ações e a limitação da atuação profissional justificam a manutenção do quantum arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado.
O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser fixado por estimativa quando incerto o proveito econômico.
O arbitramento de honorários deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e do art. 85, §2o, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa fora das hipóteses legais.
A inexistência de proveito econômico efetivo e a limitação da atuação profissional justificam a manutenção do valor arbitrado quando proporcional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 85, §2o, 292 e 324, §1o, II; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 1388; TJMT, Apelação no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098694-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.925,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos antes do término das demandas patrocinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (
iii
) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa pode ser atribuído por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, nos termos dos arts. 292 e 324, §1o, II, do CPC.

Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia exatamente o pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que existente cláusula ad
exitum
.

A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão não afasta o direito à justa remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente.

Termos de quitação genéricos e relativos a períodos anteriores não abrangem honorários vinculados a demandas específicas ainda em curso.

O arbitramento deve observar os critérios do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, conforme o Tema Repetitivo 1388 do STJ.

O valor fixado deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado, as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial, sendo inadequada a majoração ou redução quando o montante se mostra proporcional.

A inexistência de recuperação de crédito nas ações e a limitação da atuação profissional justificam a manutenção do quantum arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad
exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado.

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser fixado por estimativa quando incerto o proveito econômico.

O arbitramento de honorários deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
e do art. 85, §2o, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa fora das hipóteses legais.

A inexistência de proveito econômico efetivo e a limitação da atuação profissional justificam a manutenção do valor arbitrado quando proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 85, §2o, 292 e 324, §1o, II; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 28.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 1388; TJMT, Apelação no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora pela SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, o
banco
alega, preliminarmente, incorreção do valor da causa e decisão extra petita. No mérito, sustenta a existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração, a
impossibilidade de intervenção em contrato válido, a inaplicabilidade do art. 22, §2o do Estatuto da OAB, a existência de termos de quitação firmados pelo escritório autor, a ausência de proveito econômico nas ações de execução e a inadequada valoração da prova. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Por sua vez,
o escritório de advocacia
, em suas razões recursais, requer a majoração dos honorários arbitrados, alegando que o valor fixado na sentença é insuficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados. Sustenta que o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração integral, que o trabalho do advogado vai além das peças processuais que ficam encartadas nos autos e que o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço prestado mesmo com a rescisão antecipada do contrato. Invoca a aplicação do art. 22, §2o do Estatuto da OAB e do art. 85, §2o do CPC, bem como a tese firmada no Tema Repetitivo 1388 do STJ.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE DESERÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De plano, rejeito a preliminar de deserção
considerando que o diferimento das custas ao final do processo encontra respaldo no art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, que prevê expressamente essa possibilidade nas ações de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco alega que o valor atribuído à causa pelo autor (R$ 5.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, considerando que o
pedido de arbitramento de honorários teria como parâmetro o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas em que o escritório autor atuou.

A preliminar não merece acolhimento.

O art.
292
do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais.
[...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
DECISÃO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco sustenta que a sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários quando o pedido seria apenas de cobrança de valores decorrentes da perda da possibilidade de êxito nas ações executivas.

Rejeito a preliminar.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o pedido formulado pelo autor foi justamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos no 0638389-24.2017.8.04.0001 e 0000105-72.2015.8.04.5301, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu. A sentença, ao arbitrar os honorários, atendeu exatamente ao pedido formulado, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, bem como no valor adequado para tal arbitramento.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por mais de 30 anos, tendo o escritório autor prestado serviços jurídicos ao banco réu, inclusive nos processos no 0638389-24.2017.8.04.0001 e 0000105-72.2015.8.04.5301, objeto desta ação. Também é incontroverso que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O Banco Bradesco sustenta que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a forma de remuneração pelos serviços prestados, inclusive em caso de rescisão, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial de honorários. Alega,
ainda, que os serviços já foram devidamente remunerados, conforme termos de quitação firmados pelo escritório autor.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA.
REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não prevê de forma específica a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente, em processos ainda em trâmite.

A cláusula 17.6 do contrato apenas estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Tal previsão, contudo, não é suficiente para afastar o direito do advogado à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente.

A Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Magna estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano.

Tem-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecerse a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, reconheço o direito do escritório autor ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados nos processos no 0638389-24.2017.8.04.0001 e 0000105-72.2015.8.04.5301 até o momento da rescisão contratual.

Reconhecido o direito ao arbitramento de honorários, passo à análise do quantum devido.

O escritório autor pleiteia a majoração dos honorários arbitrados na sentença, com base no art. 22, §2o do Estatuto da OAB e no art. 85, §2o do CPC, sustentando que o valor fixado é insuficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados.

Por sua vez, o banco réu requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando que não houve proveito econômico nas ações em que o escritório autor atuou.

No caso em análise, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), bem como o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor nos processos objeto desta ação, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.925,00)
se mostra
adequado e proporcional.

Conforme detalhado na sentença, a atuação do escritório autor no processo no 0638389-24.2017.8.04.0001 consistiu no ajuizamento da ação, apresentação de petições voltadas à citação da parte executada e à localização de bens penhoráveis, além de pedido de aplicação de medidas coercitivas. Já no processo no 0000105-72.2015.8.04.5301, a atuação limitou-se ao protocolo da inicial.

Embora o escritório autor alegue que seu trabalho vai além das peças processuais que ficam encartadas nos autos, envolvendo também atividades administrativas e internas, é certo que a remuneração deve ser proporcional ao trabalho efetivamente realizado e ao proveito econômico potencial da causa.

No caso, não houve recuperação de crédito nas ações executivas até o momento da rescisão contratual, o que deve ser considerado na fixação dos honorários. Além disso, o contrato previa o pagamento de valores a título de adiantamento pela distribuição das ações, os quais, segundo o próprio banco réu, foram devidamente quitados.

Assim, considerando todos esses fatores, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.925,00) remunera adequadamente os serviços prestados pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, não merecendo reparo.

Em face do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026